Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011812-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), LUSANIL EGUES DA CRUZ - CPF: 442.420.851-68 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL/CONSIGNATÓRIA PENDENTE. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de sobrestamento do feito executivo e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como a intimação para pagamento de quantia, sob o argumento de existência de ação revisional/consignatória em curso, na qual foi determinada perícia contábil para apuração do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional/consignatória pendente, com determinação de perícia contábil para apuração do saldo devedor, justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença já acobertado pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda, que rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse e fixou parâmetros indenizatórios, transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 502 do CPC.

A existência de ação revisional/consignatória não suspende a eficácia do título executivo judicial, sobretudo na ausência de concessão de efeito suspensivo naquele processo.

Eventuais alegações de excesso de execução, erro de cálculo ou fatos supervenientes devem ser veiculadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525 do CPC, e não como fundamento para obstar o início ou o prosseguimento da execução.

O cumprimento de sentença abrange tanto obrigação de pagar quanto obrigação de fazer, como a reintegração de posse, que decorre diretamente da rescisão contratual já definitivamente julgada.

A suspensão do cumprimento de sentença afronta a autoridade da coisa julgada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de ação revisional/consignatória não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado sem concessão de efeito suspensivo.

A discussão sobre excesso de execução ou apuração do quantum
debeatur
deve ser realizada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.

A coisa julgada impede a rediscussão do mérito da decisão exequenda e assegura a imediata eficácia das obrigações nela fixadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1011812-34.2026.8.11.0000

L
USANIL EGUES DA CRUZ

X

E
LMO ENGENHARIA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or
LUSANIL EGUES DA CRUZ
, com o fito de
reformar a decisão que
,
nos autos
do cumprimento de sentença
no
1009294-60.2017.8.11.0041
,
manejado por E
LMO ENGENHARIA LTDA
, indeferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como a intimação do Agravante para pagamento do valor de R$ 110.622,22.

Para tanto, o agravante alega que existe ação revisional/consignatória (Processo no 1019628-80.2022.8.11.0041) em trâmite na mesma vara, na qual foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor do contrato objeto da execução.

Sustenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem aguardar o resultado da perícia contábil, poderá resultar em execução excessiva e danos irreparáveis.

Argumenta que o acórdão proferido nos embargos de declaração no processo revisional reconheceu a necessidade de realização de prova pericial contábil para apuração do saldo devedor, anulando a decisão anterior e determinando o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica.

Aduz que a imutabilidade da coisa julgada, invocada na decisão agravada, não impede o sobrestamento do feito executivo, uma vez que não se discute a rescisão contratual em si, mas sim o
quantum
debeatur
.

Alega, ainda, que existe pedido de restituição das parcelas pagas pelo Agravante nos próprios autos do cumprimento de sentença, que deveria ser compensado na liquidação. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação revisional/consignatória.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso ou até a conclusão da perícia
contábil determinada nos autos do processo no 1019628-80.2022.8.11.0041, o que ocorrer primeiro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se a existência de ação revisional/consignatória pendente de julgamento, na qual foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor, justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença que determinou a rescisão contratual, a reintegração de posse e o pagamento de valores.

Direto ao ponto, ao compulsar
os autos, verific
a-se
que a sentença proferida no processo originário (no 1009294-60.2017.8.11.0041) rescindiu o contrato firmado entre as partes, determinou a reintegração de posse e fixou os parâmetros para indenização (taxa de fruição de 1% sobre o valor atualizado do contrato e responsabilidade pelo IPTU), tendo transitado em julgado em 27/06/2025, conforme certificado nos autos.

A coisa julgada, como é cediço, constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e tem por finalidade assegurar a estabilidade das relações jurídicas. Uma vez formada, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a sentença que rescindiu o contrato e determinou a reintegração de posse transitou em julgado, não sendo mais possível rediscutir seu mérito, salvo por meio de ação rescisória, nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

A existência de ação revisional/consignatória (Processo no 1019628-80.2022.8.11.0041), na qual se discute o saldo devedor do contrato, não tem o condão de suspender a eficácia do título executivo judicial formado no processo originário, especialmente porque não há notícia nos autos de que tenha sido concedido efeito suspensivo àquela ação.

Ademais,
na linha do teor decisório recorrido, mostra-se acertado argumento no sentido de
que eventuais divergências aritméticas ou excesso de execução decorrentes de fatos supervenientes devem ser arguidos via Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525 do CPC), e não como óbice preliminar ao início da fase executiva.

O art. 525 do CPC estabelece que o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, na qual poderá alegar, entre outras matérias, excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Assim, caso o Agravante entenda que o valor executado está incorreto ou que há excesso de execução, deverá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando especificamente o erro aritmético ou o excesso, conforme exige o § 4o do art. 525 do CPC, e não pleitear o sobrestamento do feito com base em ação revisional pendente de julgamento.

Quanto à alegação de que existe pedido de restituição das parcelas pagas pelo Agravante nos próprios autos do cumprimento de sentença, que deveria ser compensado na liquidação,
essa q
uestão também deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não justificando a suspensão prévia do feito executivo.

Ressalte-se, ainda, que o cumprimento de sentença abrange não apenas a obrigação de pagar quantia certa, mas também a obrigação de fazer consistente na reintegração de posse, que decorre logicamente da rescisão contratual já transitada em julgado.

A suspensão do feito executivo impediria o cumprimento desta obrigação, em clara afronta à coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026